Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que confirmou a sentença. Alega o embargante que há comprovação da sua assiduidade e que os valores descontados em seu contracheque foram decorrentes da mora da Administração em apurar de forma célere seu requerimento para concessão de horário especial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63132741). Contrarrazões apresentadas (ID 63896507).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido nos itens 5 e 6 do acórdão, os atos administrativos são revestidos da presunção de legalidade, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar o erro da Administração. Além disso, os descontos não foram realizados em virtude da demora na publicação do ato que concedeu o benefício do horário especial, mas na ausência de demonstração da compensação do horário, o que cabia ao recorrente comprovar.
5. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.